Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701236-85.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELITON LUIZ FONTENELES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELITON LUIZ FONTENELES DE SOUZA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado divergiu de orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o acórdão recorrido considerou relevante, para fins de verificação da legalidade do acúmulo de cargos públicos, não a função efetivamente exercida, mas sim o cargo de origem. Defende a existência de risco de dano, na medida em que foi notificado no dia 17/1/2023 para, no prazo de 10 (dez) dias, optar por um dos cargos que ocupa (técnico de enfermagem ou bombeiro militar), o que acarretará prejuízo financeiro ao recorrente. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente defende, em tese, que a sua exoneração de um dos cargos públicos representa inegável perda financeira, bem como prejuízo à continuidade do serviço público, em razão da relevante função exercida. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao recurso de apelação do recorrido sob o fundamento de que: CONSTITUCIONAL. ADMININISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR. TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO PERMITIDA A PARTIR DE 2014 E DESDE QUE O MILITAR OCUPE CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE NA CORPORAÇÃO E OUTRO CARGO OU EMPREGO PÚBLICO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite que o servidor acumule dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde, sendo que, por ser uma exceção à regra da acumulação de cargos, os termos “cargo” e “emprego” públicos devem ser interpretados de maneira restritiva. 2. A possibilidade de acumulação de cargos prevista na alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal foi estendida aos militares a partir da Emenda Constitucional 77/2014, de modo que eventual ocupação simultânea por militar que ocupasse na corporação cargo privativo de profissional de saúde com outro cargo ou emprego público privativo de profissional de saúde antes da promulgação da referida emenda constitucional é proibida, por não encontrar amparo normativo. 3. No caso, o autor ingressou no Quadro de Praças do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal em 1995, sendo que não existe cargo privativo de profissionais de saúde previsto para o Quadro de Praças, apenas para o de Oficiais. Em 2013, o autor ingressou em cargo público de Técnico em Enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, passando, desde então, a acumular esse cargo com o de praça. 3.1. Por ter ocupado ambos os cargos antes da promulgação da Emenda Constitucional 77/2014, por si só, já se tem por ilegal a acumulação de cargos. 3.2. O autor não ocupa cargo privativo de profissional de saúde junto ao Corpo de Bombeiro Militar, muito embora exerça atualmente a atividade de técnico em enfermagem na Policlínica da corporação, o que não se confunde com aquele. Assim, também por não satisfazer os requisitos da alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, a acumulação deve ser declarada ilícita. 4. Recurso conhecido e provido. (ID no 38607899) Em uma análise perfunctória, embora se reconheça a presença do periculum in mora, em razão da iminente necessidade de opção por um dos cargos públicos ocupados, o mesmo não se pode dizer quanto à probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). Nos termos do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; Conforme restou assentado no acórdão recorrido, “O autor não ocupa cargo privativo de profissional de saúde junto ao Corpo de Bombeiro Militar, muito embora exerça atualmente a atividade de técnico em enfermagem na Policlínica da corporação, o que não se confunde com aquele. Assim, também por não satisfazer os requisitos da alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, a acumulação deve ser declarada ilícita”. Em situação semelhante o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da impossibilidade de acumulação de cargo de soldado de primeira classe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com o cargo de auxiliar de saúde na Secretaria de Saúde, senão vejamos: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NO DISTRITO FEDERAL. SOLDADO DE PRIMEIRA CLASSE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E AUXILIAR DE SÁUDE NA SECRETARIA DE SAÚDE. SERVIDOR QUE EXERCE ATIVIDADE NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E GESSO EM AMBAS AS INSTITUIÇÕES. PROFISSÃO DE TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA NÃO REGULAMENTADA. EXEGESE DO ART. 37, XVI, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DOS REFERIDOS CARGOS PÚBLICOS. TEMPESTIVIDADE DO ATO DO GESTOR QUE ROMPEU COM A QUESTIONADA ACUMULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. RELAÇÃO CONTINUADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A questão em debate está em saber se, no caso concreto, pode o servidor impetrante acumular legitimamente os cargos de Soldado de Primeira Classe no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e de Auxiliar de Saúde na Secretaria de Estado de Saúde do mesmo Distrito Federal, frente ao que dispõe o art. 37, XVI, da Constituição Federal. 2. A acumulação válida de cargos públicos sofre limitações constitucionais de ordem quantitativa (dois cargos ou empregos públicos), temporal (compatibilidade de horários) e qualitativa (apenas os cargos explicitamente arrolados no permissivo constitucional são admitidos). Inteligência do art. 37, XVI, da CF. 3. Ao contrário dos integrantes do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, de que cuida o art. 11, § 3o, do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei Federal n. 7.479/1986), não se pode deduzir que o posto de Soldado Bombeiro Militar, ainda que envolva atuação do militar na área de saúde (no caso, ortopedia e gesso), seja equiparável a "cargo privativo de profissional de saúde", para efeitos de acumulação. 4. Até que seja regulamentada por lei, a profissão de Técnico em Imobilização Ortopédica não preenche a exigência do art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal, não podendo, por isso, ensejar a pretendida acumulação de cargos. 5. Por se tratar de relação continuada, não decai a Administração Pública do poder/dever de adotar procedimentos de verificação de acumulação inconstitucional de cargos públicos. Inteligência do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 6. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a simples reiteração, nas razões recursais, dos argumentos dantes veiculados na exordial, não satisfaz a necessidade de impugnação específica, decorrente do princípio da dialeticidade, pelo que, quanto a esse ponto, o recurso não merece conhecimento. 7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RMS n. 43.044/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/6/2018.) Assim sendo, considerando que o recorrente ingressou no quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal como soldado, inviável a acumulação com outro cargo da área de saúde (Técnico de Enfermagem), por não observar o requisito previsto no artigo 37, inciso XVI, “c”, da Constituição Federal. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007